Tribunal: TJPA
Processo: 0808811-29.2019.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10223 - Enquadramento
Data de julgamento: 2023-06-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0808811-29.2019.8.14.0051

APELANTE: CLELSON DE CARVALHO REBELO

APELADO: MUNICIPIO DE SANTAREM

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL

PROCESSO Nº: 0808811-29.2019.8.14.0051

APELANTE: CLELSON DE CARVALHO REBELO

APELADO: MUNICÍPIO DE SANTARÉM

RELATORA: DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

APELAÇÃO CÍVEL. PROGRESSÃO FUNCIONAL POR TEMPO DE SERVIÇO. LEI MUNICIPAL 16.060/98. AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C TUTELA PROVISÓRIA DE EVIDÊNCIA. NECESSIDADE DE OBSERVÂNCIA AO ARTIGO 11, INC. II DA LEI 16.060/98. Inadequação do pedido.

1.

A Lei Municipal nº 16.060/98 dispõe sobre o plano de cargos, carreiras e vencimentos da administração pública direta, autárquica e fundacional do Município de Santarém e, em seu artigo 11, estabelece a variação dos percentuais na estrutura do vencimento dos servidores.

2.

Pela leitura do artigo 11, observa-se que a Lei municipal estabelece a variação dos percentuais da estrutura de vencimentos, entre 3% e 10% entre referências de classes do mesmo cargo ou cargo diverso. Ou seja, não se trata de progressão, mas de simples diferenciação de pagamento de um cargo em paralelo com cargos do mesmo grupo ou grupo diversos.

3.

Assim, constata-se que não se trata de mera progressão funcional, mas de implementação de pagamento de vencimentos conforme disposição legal, sobretudo diante do dispositivo legal mencionado na peça preambular, a saber, artigo 11 da Lei municipal nº 16.060/1998.

4.

É caso, portanto, de patente falta de interesse processual da parte autora, por manifesta inadequação do pedido, nos termos dos arts. 17, 330, III, e 485, inciso VI, todos do Código de Processo Civil.

5.

As condições da ação são requisitos introduzidos pela Teoria Geral do Processo, com o propósito de identificar uma determinada espécie de questão submetida à cognição judicial. É uma questão relacionada a um dos elementos da ação (partes, pedido e causa de pedir), que estaria em uma zona intermediária entre as questões de mérito e as questões de admissibilidade e são elas, o interesse de agir, legitimidade da parte e possibilidade jurídica do pedido.

6.

O interesse de agir como resultado do binômio necessidade-adequação, deve exprimir a necessidade da jurisdição e da adequação do provimento judicial e do procedimento, requisitos estes essenciais ao deslinde do feito, sem os quais a demanda deve ser extinta.

7.

Recurso conhecido e improvido.

RELATÓRIO

A EXMA. SRA. DESA. ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL interposta por CLELSON DE CARVALHO REBELO, insurgindo-se contra decisão do Juízo da 6º Vara Cível e Empresarial da Comarca de Santarém/PA que, nos autos da AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C TUTELA PROVISÓRIA DE EVIDÊNCIA, ajuizada pelo ora apelante em face do Município de Santarém, julgou improcedente os pedidos deduzidos na inicial.

Conforme a síntese dos fatos, CLELSON DE CARVALHO REBELO narrou que é servidor efetivo municipal, no cargo de Agente Operacional de Equipamentos e Veículos – Motorista de Veículos Pesados, tendo sido admitido em 05 de dezembro de 2011. Alega que seus vencimentos estão em desacordo com o que prevê a Lei nº 16.060/98, que disciplina a carreira dos servidores da administração direta do Município de Santarém, o que ensejou o presente ajuizamento, para que o Município fosse compelido a reestruturar sua base salarial.

O feito seguiu seu regular processamento, até a prolação da sentença de id n° 10002075, que julgou improcedente a ação, nos seguintes termos:

3- DISPOSITIVO

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido articulado na inicial, julgando extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. As custas deverão ser custeadas pelo autor, contudo, SUSPENDO a exigibilidade, considerando ser beneficiário da justiça gratuita.

Condeno o autor em honorários advocatícios, no percentual de 10% sobre o valor da causa. Entretanto, SUSPENDO a exigibilidade, considerando ser beneficiário da justiça gratuita. Havendo recurso voluntário, intime-se a parte apelada para oferecer contrarrazões no prazo legal de 15 dias. Em seguida, encaminhe-se os autos ao E. Tribunal de Justiça do Estado do Pará, uma vez que inexiste juízo de admissibilidade pelo Juízo a quo (art. 1.010, § 3º, CPC)”.

Inconformado, CLELSON DE CARVALHO REBELO interpôs o presente recurso.

Inicialmente, o apelante pediu a reforma da sentença, visto que o objetivo de sua apelação é a decisão que negou o seu direito de ser remunerado na forma traçada pela Lei Municipal.

Na sequência, apontou que é importante reconhecer que a Lei Municipal assegura diferenciação entre a remuneração inicial do cargo de Auxiliar e Agente Operacional, e expõe a fórmula matemática para chegar ao seu valor nominal a qualquer época, logo, sem necessidade de percorrer doze anos de trabalho para ver a diferenciação efetivada.

Aduz, ainda, que o magistrado a quo acompanhou a tese de defesa de que para alcançar a diferença salarial equivalente a 10%, deveria permanecer 12 anos no cargo, obtendo várias promoções horizontais, que são progressões na carreira por merecimento, quando, então, teria direito a uma promoção vertical entre classe A e B que lhe traria 10% a mais sobre os vencimentos. Contudo, afirma que a lei não exige esse interregno temporal para o pagamento que se pretende.

Diante do exposto, requer o conhecimento e provimento do recurso, e, assim, a reforma da sentença recorrida, com o reconhecimento do direito do apelante a ter assegurada a diferença salarial entre seu cargo de Agente Operacional de Equipamentos e Veículos – Motorista de Veículos Pesados e o cargo de Auxiliar Operacional de Equipamentos e Veículos – Motorista de Veículos Pesados.

O MUNICIPIO DE SANTARÉM apresentou contrarrazões (id nº 10002084).

Encaminhados os autos ao Ministério Público, o Ilustre Procurador de Justiça Cível deixou de exarar parecer, diante da desnecessidade de intervenção ministerial.

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os pressupostos de admissibilidade, deve ser conhecido o recurso de apelação.

Cuida-se de Recurso de Apelação em que o apelante pretende a reforma integral da sentença de mérito, para lhe assegurar direito a progressão funcional e de suas respectivas prestações pretéritas, obedecido o prazo quinquenal.

Na referida sentença, foi julgado improcedente o pedido articulado na inicial, ao fundamento de que o apelante não cumpriu com o ônus que lhe competia de provar o alegado, pois não demonstrou a presença dos requisitos especificados em lei municipal no que tange o direito à progressão de carreira.

No caso concreto, verifico que o recorrente é servidor público concursado do município de Santarém, ocupando o cargo de Agente Operacional de Equipamento e Veículos e busca, neste procedimento, a progressão funcional.

Sobre a progressão funcional, o Município de Santarém destaca duas questões principais: 1) que a norma municipal foi meramente interpretada de forma extensiva, e que só haverá mudança de classe com os respectivos acréscimos de 10% a partir da referência VII, que ocorre após 12 (doze) anos de efetivo exercício; 2) a parte autora não faz jus ao pedidos, pois não cumpriu com o ônus que lhe competia, tendo em vista que não demonstrou a presença dos requisitos especificados em lei municipal no que tange ao direito a progressão na carreira, nos termos do artigo 11 da Lei 16.060/98.

Pois bem. A lei suso mencionada dispõe sobre o plano de cargos, carreiras e vencimentos da administração pública direta, autárquica e fundacional do Município de Santarém e, em seu artigo 11, estabelece a variação dos percentuais na estrutura do vencimento dos servidores. Vejamos:

“Art. 11- A variação dos percentuais da estrutura de vencimentos, ficam assim definidos:

I- 3% (três por cento) entre as referências consecutivas de classes do mesmo cargo;

II- 10% (dez por cento) entre a referência inicial da última classe do cargo imediatamente anterior e a referência inicial da primeira classe do cargo subsequente.”

Pela leitura do artigo 11, observa-se que a Lei municipal estabelece a variação dos percentuais da estrutura de vencimentos, entre 3% e 10% entre referências de classes do mesmo cargo ou cargo diverso. Ou seja, não se trata de progressão, mas de simples diferenciação de pagamento de um cargo em paralelo com cargos do mesmo grupo ou grupo diversos.

Assim, a despeito do alegado de que não se estava sendo implementado a progressão funcional, em realidade, há um descumprimento da lei em relação ao salário pago para cada cargo.

A lógica do salário diferenciado ocorre já por ocasião do edital para concurso, eis que as regras para ingresso no cargo são diferenciadas (vide exigências para provimento de cargo no anexo I do Grupo ocupacional de construção, operação e manutenção), haja vista que para algumas carreiras se exige apenas a 4ª série do ensino fundamental, enquanto outros exige curso de capacitação e outros, ainda, exigem ensino fundamental, curso de capacitação, mais 05 anos de experiência. Logo, havendo exigências diferenciadas para o provimento de cada cargo, é lógica pura que o salário, também, seja diferenciado, conforme o grau da exigência.

Assim, constata-se que não se trata de mera progressão funcional, mas de implementação de pagamento de vencimentos conforme disposição legal, sobretudo diante do dispositivo legal mencionado na peça preambular, a saber, artigo 11 da Lei municipal nº 16.060/1998.

O artigo 19 da lei mencionada
[1]
, este sim, revela a forma como será realizado o desenvolvimento da carreira por meio da progressão funcional. Contudo, a premissa primeva tratada na peça de ingresso refere o descumprimento ao disposto no artigo 11 da lei municipal em discussão, de modo que o pedido se revela inadequado com o fundamento utilizado, logo, é caso de inadequação do pedido.

É caso, portanto, de patente falta de interesse processual da parte autora, por manifesta inadequação do pedido, nos termos dos arts. 17, 330, III, e 485, inciso VI, todos do Código de Processo Civil.

As condições da ação são requisitos introduzidos pela Teoria Geral do Processo, com o propósito de identificar uma determinada espécie de questão submetida à cognição judicial. É uma questão relacionada a um dos elementos da ação (partes, pedido e causa de pedir), que estaria em uma zona intermediária entre as questões de mérito e as questões de admissibilidade e são elas, o interesse de agir, legitimidade da parte e possibilidade jurídica do pedido.

A primeira condição da ação e a que tem fundamental importância neste caso específico, o interesse de agir que se caracteriza pelo trinômio necessidade-utilidade-adequação e pelo qual se deve demonstrar a adequação da pretensão narrada, sob pena de desconfiguração da referida condição da ação.

Neste contexto, temos que a necessidade consiste na indispensabilidade do ingresso em juízo para a efetiva obtenção do bem pretendido, e desde que o processo se afigure útil para esse fim. Por sua vez, a adequação revela-se pela relação de pertinência entre a situação fática narrada e o meio processual utilizado, ou seja, o processo deve se revelar útil para o fim referido no instrumento.

Assim, o interesse de agir representa uma relação direta entre o bem da vida e a satisfação que ele encerra em favor do demandante da ação, de modo que se faz necessário o autor formule uma pretensão adequada à satisfação do interesse contido no direito subjetivo material. O interesse processual, portanto, se traduz em pedido idôneo a provocar a atuação jurisdicional.

Sobre o tema, confira-se a lição doutrinária de Marcus Vinicius Gonçalves
[2]
:

“De acordo com o art. 17 do CPC, para postular em juízo é necessário ter interesse e legitimidade. O interesse de agir exige o preenchimento do binômio: necessidade e adequação. É preciso que a pretensão só possa ser alcançada por meio do aforamento da demanda e que esta seja adequada para a postulação formulada. Há os que ainda incluem a utilidade como elemento do interesse de agir, mas parece-nos que ele é absorvido pela necessidade, pois aquilo que nos é necessário certamente nos será útil.

(...)

Também é necessário que haja adequação entre a pretensão do autor e a demanda por ele ajuizada. Ao escolher a ação inadequada, o autor está se valendo de uma medida desnecessária ou inútil, o que afasta o interesse de agir. O autor carecerá de ação quando não puder obter, por meio da ação proposta, o resultado por ele almejado.”

No caso, o autor pleiteou progressão funcional com base em dispositivo legal municipal que trata de diferenciação de pagamento de salário de um cargo em paralelo com cargos do mesmo grupo ou grupo diversos. Logo, o pedido se mostra em descompasso com os fatos narrados, de modo que a pretensão merece ser extinta, sem resolução do mérito, com lastro no art. 485, VI c/c § 3º, do CPC/2015.

Neste sentido:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER IMPOSTA POR SENTENÇA PROFERIDA EM OUTRO PROCESSO - INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA - COISA JULGADA - IMPOSSIBILIDADE DE NOVA AÇÃO DE CONHECIMENTO - PEDIDO DE PERDAS E DANOS QUE DEVEM SER SUSCITADOS NO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. - O interesse de agir caracteriza-se pelo trinômio necessidade-utilidade-adequação. O meio processual utilizado pelo requerente deve se mostrar adequado à pretensão narrada, sob pena de desconfiguração da referida condição da ação - Havendo coisa julgada conforme teoria da identidade da relação jurídica, não cabe a propositura de nova ação de conhecimento pelo exequente, ao argumento de se tratar de pretensão indenizatória por novos prejuízos posteriores ao trânsito em julgado - Não cumprindo o executado a obrigação de retirar definitivamente o, deve o exequente pleitear compensação por perdas e danos no bojo do cumprimento de sentença, valendo-se das medidas e instrumentos adequados para compelir o adimplemento forçado e a reparação pelo alegado descumprimento - Ausente o interesse de agir da parte que, tal circunstância enseja a extinção do processo sem julgamento do mérito, conforme art. 485, inciso VI do CPC, prejudicado o recurso de apelação.

(TJ-MG - AC: 10145150400524001 Juiz de Fora, Relator: Lílian Maciel, Data de Julgamento: 15/06/2022, Câmaras Cíveis / 20ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/06/2022)

EMENTA: REMESSA NECESSÁRIA - APELAÇÃO CÍVEL - EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL - AÇÃO EXTINTA SEM JULGAMENTO DE MÉRITO -COISA JULGADA FORMAL - REPROPOSITURA - IMPOSSIBILIDADE - NECESSIDADE DE SANEAMENTO DO VÍCIO ANTERIORMENTE RECONHECIDO EM SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO - PERMANÊNCIA DA IRREGULARIDADE - EXTINÇÃO - CABIMENTO - VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA - INOCORRÊNCIA - IMPUGNAÇÃO AOS EMBARGOS À EXECUÇÃO - SENTENÇA CONFIRMADA EM REMESSA NECESSÁRIA - PREJUDICADO O RECURSO VOLUNTÁRIO. 1 - A decisão judicial que extingue o feito sem apreciar o mérito produz coisa julgada formal, cujos efeitos preclusivos se restringem ao processo em que foi prolatada, mas repercutem em eventual ação que renove pedido idêntico. 2 - É admitida a renovação do pleito judicial em caso de extinção do feito sem resolução do mérito, desde que sanado o vício reconhecido na sentença anterior. 3 - Verificado que o recorrente se manifestou sobre o pedido de reconhecimento da coisa julgada formal em sede de impugnação aos embargos à execução, afasta-se o fundamento de violação ao princípio da não surpresa pela extinção do feito sem resolução de mérito. 4 - Sentença confirmada, em remessa necessária. Prejudicado o recurso voluntário.

(TJ-MG - AC: 10000211955109001 MG, Relator: Sandra Fonseca, Data de Julgamento: 19/07/2022, Câmaras Cíveis / 6ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/07/2022)

Dessarte, a necessidade da demanda deve decorrer das afirmações contidas na causa de pedir, especialmente do fato violador ou lesivo ao direito do autor, que poderia originar um dano injusto, sem a intervenção de órgãos jurisdicionais, constituindo elemento imprescindível para a configuração do interesse de agir.

O interesse de agir como resultado do binômio necessidade-adequação, deve exprimir a necessidade da jurisdição e da adequação do provimento judicial e do procedimento, requisitos estes essenciais ao deslinde do feito, sem os quais a demanda deve ser extinta.

Como dito, no caso, o autor narrou um fato, utilizando norma municipal, porém, realizou pedido em desacordo com a regra, pleiteando progressão funcional, enquanto o pedido deveria ser o pagamento de salário conforme disposição de lei, com as variações pertinentes, sendo o caso de improvimento, nos termos da fundamentação ao norte expendidas.

Ante o exposto, CONHEÇO do RECURSO DE CLELSON DE CARVALHO REBELO, julgando-o improvido, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém (PA), 19 de junho de 2023.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

[1]

Art.
19- A movimentação do servidor dentro da carreira a que pertence dar-se-á através de:

I- Promoção Horizontal – é o deslocamento do servidor de uma referência para outra dentro de uma mesma classe, com base nos critérios de antiguidade e merecimento, alternadamente, observado o interstício de 02 (dois) anos.

II- Promoção Vertical – é o deslocamento do servidor de uma classe para outra, dentre os cargos da mesma carreira.

[2]
GONÇALVES, Marcus Vinicius Rios. Direito Processual Civil esquematizado. 8. ed. – São Paulo: Saraiva, 2017, p. 223.

Belém, 29/06/2023